Tribunal: STF
Processo: RE 1431101
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CANCELAMENTO DE CNPJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. HIGIDEZ DO LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS.



    1. As nulidades por cerceamento de defesa, exceto aquelas expressamente cominadas (como a decorrente da falta de citação acompanhada de revelia) são nulidades relativas, sanáveis em não sendo alegadas na primeira oportunidade em que couber ao prejudicado falar nos autos (art. 278, CPC). Preliminar de cerceamento de defesa afastada.



    2. Tratando-se de ação pela qual se discute a validade do ato de lançamento tributário, o valor da causa deve corresponder ao dos próprios lançamentos impugnados (art. 292, II, CPC), restando justificada sua retificação de ofício, nos termos do §3º do artigo 292 do CPC.



    3. Não comprovado o alegado regime de parceria entre as empresas HDC e AGENTES - tratando-se, na verdade, de prestação de serviços por corretores de imóveis à primeira - é de ser mantida a autuação e o respectivo lançamento tributário por arbitramento.



    4. Os honorários recursais, em cumprimento ao art. 85, § 11, do CPC, incidem sobre os honorários anteriormente fixados na sentença, vedada a adoção de critério diverso.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para sanar omissão quanto à alegada preclusão do valor da causa, sem alteração do resultado do julgamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, incisos I e II; 150, inciso II; 170, inciso IV; e 174 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pelo que se vê dos autos, o Fisco apurou a sonegação de tributos (contribuições previdenciárias) pela sociedade empresária HDC CONSULTORIA LTDA. em razão de pagamentos que fez a contribuintes individuais (substancialmente corretores de imóveis autônomos, formalmente sócios da Agentes Negócios Imobiliários Ltda. ME), seja diretamente (mas sem declará-los ao Fisco), seja por meio da interposta pessoa jurídica Agentes Negócios Imobiliários Ltda. ME, esta tida como inexistente de fato, o que levou o Fisco até mesmo a cancelar-lhe o CNPJ, além de lançar contra a HDC os valores sonegados a título de contribuições previdenciárias (Evento 36, OUT24 e OUT25; Evento 1, OUT4).



    (...)



    Na verdade, como bem decidiu o juiz da causa após aprofundada instrução probatória, a sociedade empresária Agentes Negócios Imobiliários Ltda. ME era uma empresa de fachada, pois, na prática, se confundia com a HD CONSULTORIA LTDA.: era controlada pela HD, estava estabelecida na residência de um sócio da HD e seus serviços eram somente para a HD. Servia ela, única e exclusivamente, para viabilizar a sonegação de contribuições previdenciárias pela HD, única empresa que realizava efetivamente o objeto social. Analisando detalhadamente a prova dos autos, explicou a sentença (Evento 113), a respeito da controvérsia:



    (...)



    A fiscalização constatou, ainda, que os sócios da HDC tinham ingerência inclusive sobre o quadro societário da Agentes, escolhendo aqueles que iriam ou não integrá-lo, o que sugere, com razoável segurança, que a Agentes não gozava de autonomia em relação à HDC, autonomia essa que é pressuposto necessário para o estabelecimento do regime de parceria. Além disso, as alterações no contrato social da Agentes não refletiam a realidade, pois sequer chegavam a registrar todas as entradas e saídas de corretores que, supostamente como seus sócios, prestavam serviços à HDC.



      (...)



    No caso concreto, a ausência de confiabilidade dos documentos apresentados pelos autores durante o procedimento fiscal foi claramente demonstrada pela autoridade fiscal, que, não obstante inúmeras tentativas, não conseguiu obter a listagem dos corretores de imóveis que prestaram serviços para a HDC, conforme consta do relatório (evento 36, OUT24 - documentos correspondentes no evento 36, PROCADM20): 



    (...)



    Conforme se observa, foram extensamente descritas não apenas as inúmeras e infrutíferas tentativas de obter a documentação que permitisse à autoridade lançar o tributo sem arbitrar a base de cálculo, mas também os motivos (além de todos os já descritos) que demonstram a imprestabilidade das informações fornecidas pelos autores. Não há falar, portanto, em necessidade de aprofundamento de diligências. 



    (...)



    Não se vislumbra nenhuma ofensa ao princípio da proporcionalidade, no cancelamento do CNPJ da sociedade empresária Agentes Negócios Imobiliários Ltda. - ME, considerando tratar-se, como apurado pelo Fisco, de uma pessoa jurídica inexistente de fato.



    Tampouco houve excesso na aplicação da multa agravada pelo Fisco, uma vez a situação narrada constitui caso típico de sonegação tributária (Lei nº 4.502, de 1964, art. 71), e não apenas de falta de pagamento de tributos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente